Tribunal: TJDFT
Processo: 0749176-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749176-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANGELICA ALVES FERREIRA, DANIELA LEITE DE MORAIS, EDINALVA FELIX DE BRITO, JANICE ALVES AMORIM, LILIAN THAIS DE CASTRO BARBOSA, LUANA DA CRUZ TOMAZ DIAS, LUCIANA SOARES DE PAULA, LUCINEIA SILVA PEREIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Diante do trânsito em julgado da decisão do STJ que não conheceu o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (ID no 60261898), dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 2. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO